Tribunal: TJPA
Processo: 0814136-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814136-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO BRANDAO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0814136-65.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/ IMPETRANTE: Adv. Igor Lyniker Meneses Cavalcante Gomes (OAB/RR nº 1.480)

EMBARGADO: Acórdão ID 24561935

IMPETRADO: Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado

PACIENTE: ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I -
Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu ordem de habeas corpus pleiteando a revogação da ordem de prisão preventiva. O embargante sustenta omissão na decisão recorrida quanto à análise de petição protocolada em 08/10/2024 (ID 22557650), na qual relata modificação do quadro fático em razão de requerimento ministerial para devolução dos autos à autoridade policial para realização de diligências.

II -
Questão em discussão:
Discute-se (i) a existência de omissão no acórdão embargado e (ii) a possibilidade de ampliação dos fundamentos da impetração por meio petição de aditamento às razões do writ.

III -
Razões de decidir:

1.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade na decisão embargada. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente acerca da inexistência de constrangimento ilegal na custódia cautelar do paciente.

2.

A petição protocolada em 08/10/2024, posterior ao parecer da Procuradoria de Justiça, traz argumentos que não foram suscitados na impetração original, configurando inovação recursal vedada. Conforme pacífica jurisprudência, o habeas corpus é ação de rito célere, dependente de prova pré-constituída, não comportando aditamento de argumentos após sua instrução.

3.

Os novos fundamentos apresentados na petição de ID 22557650 não possuem correlação direta com aqueles inicialmente invocados na impetração, os quais foram devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão embargado.

4.

A ampliação do pedido por meio de aditamento à inicial após a instrução do writ não se coaduna com a natureza do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Questões não debatidas na impetração devem ser objeto de nova ação, devidamente instruída.

IV -
Dispositivo:
Diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão embargada, rejeitam-se os embargos de declaração.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos pelo advogado
Igor Lyniker Meneses Cavalcante Gomes (OAB/RR nº 1.480)
, irresignado com a decisão desta Seção de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJ-e nº
24561935
,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 05/02/2025
,
que conheceu e negou provimento ao habeas corpus impetrado em favor do paciente
ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA,
mantendo a decisão que determinou prisão preventiva, ainda não efetivada, por considerar suficientemente fundamentada a medida extrema e incabível sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Em síntese, alega que o Acórdão embargado foi omisso em razão de não haver manifestação acerca da petição protocolada em 08/10/2024, sob o ID 22557650, relatando modificação do quadro fático consistente em superveniência de requerimento do Ministério Público de devolução dos autos à autoridade policial para realização de diligências.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, em razão de inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado em razão da ausência de manifestação acerca da petição protocolada em 08/10/2024, sob o ID 22557650, relatando modificação do quadro fático consistente em superveniência de requerimento do Ministério Público de devolução dos autos à autoridade policial para realização de diligências,
sem razão,
contudo.

De plano, constata-se que
inexiste a omissão aponta,
uma vez que a decisão embargada expôs com clareza os motivos que ensejaram o

não acolhimento da teses suscitadas na impetração
de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional ou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Entretanto, necessário ressaltar que a ausência de manifestação do Órgão Julgador quanto
aos argumentos constantes na petição de ID 22557650
, protocolada em 08/10/2024, após o parecer da Procuradoria de Justiça exarado em 09/09/2024, tratando-se de
completa inovação quanto ao arguido na peça de impetração
,
não configura omissão sanável pelos aclaratórios,
ressaltando-se que os argumentos suscitados na inicial foram devidamente apreciados e rechaçados.

Contudo, em razão da própria natureza da via processual eleita pelo ora Embargante, a ação de habeas corpus, que possui rito sumaríssimo e depende de prova pré-constituída no momento da impetração, mostra-se
inviável a instrução do writ posterior à impetração
, mormente como no caso em comento, no qual o pretendido
aditamento às razões
foi apresentado
após as informações da autoridade coatora

e da manifestação da Procuradoria de Justiça
, razão pela qual conclui-se que referidos argumentos somente podem ser apreciados por meio de nova impetração, adequadamente instruída.

Destarte, necessário ainda apontar que os novos argumentos trazidos na petição de ID
22557650
não

possuem qualquer relação com os constantes na impetração, que cinge-se às questões da idoneidade dos fundamentos da ordem prisional, ou a possibilidade de sua substituição, pelo que
incabível referido aditamento do pedido no bojo da mesma impetração
.

Nesse sentido:

TJMT:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 14 (PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) E 16 (PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO), AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA DIA 29/04/2024 (AUTOS N. 1000079-82 .2024.8.11.0019) – EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPERADO – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – INOCORRÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA –
AMPLIAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA . O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente. O oferecimento da denúncia torna superada eventual alegação de existência de excesso de prazo nesse sentido.
Por fim, quanto a ampliação de pedido, não conheço nesse ponto, pois, é cediço que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitado.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10117081320248110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO . EXTORSÃO. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE .
TEMAS NÃO SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL
. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA . FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
O alegado excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade não foram suscitados na inicial da impetração, sendo vedado no âmbito do agravo regimental, que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram abordadas inicialmente, por se tratar de inovação recursal
. Precedentes. 2. A alegada ausência de provas da participação do agravante nos crimes, pelos quais está sendo processado, não pode ser analisada, no âmbito restrito do habeas corpus, por demandar dilação probatória . As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. 3. Os fundamentos da prisão preventiva não foram analisados pelo Tribunal a quo, por se tratar de reiteração de outro processo anteriormente impetrado naquela Corte estadual . Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 899486 MG 2024/0093773-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Por todo o exposto,
conheço os presentes embargos de declaração e os rejeito, em razão de inocorrência de omissão a ser sanada no Acórdão Embargado,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 27/02/2025